Tribunal: STF
Processo: AP 2394
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JUSSARA INES BRAZ, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 107).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 29/9/2025 (eDoc. 113).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a JUSSARA INES BRAZ (eDoc. 114).
Na audiência admonitória realizada perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, a sentenciada alegou hipossuficiência financeira, o que impossibilita o adimplemento da pena de multa (eDoc. 136).
Em 30/1/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de isenção da pena de multa, com a ressalva da possibilidade da defesa pleitear o parcelamento do valor, munida da documentação necessária para demonstrar a incapacidade financeira da condenada para arcar com o pronto pagamento da multa”(eDoc.146).

É o breve relatório. DECIDO.

Em 29/10/2025, em razão do trânsito em julgado desta ação penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a a JUSSARA INES BRAZ (eDoc. 114).

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

Em 27/1/2026, a defesa de JUSSARA INES BRAZ solicitou a ”aplicação ao seu caso da benesse prevista no Tema Repetitivo 931 do STJ e da ADI 7032, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 61 do CPP, em relação à prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal”(eDoc.141).
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito da sentenciada(eDoc. 146):

“Não há previsão legal para a isenção da pena de multa imposta em acórdão condenatório. É permitido, no entanto, o parcelamento do valor da multa em caso de hipossuficiência do apenado. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal6  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.
 Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações7.
 A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 51 do Código Penal (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032/DF8 ), firmou jurisprudência no sentido de que é constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa, salvo quando comprovada a impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada.
  Interessa aos próprios condenados, portanto, a existência de alternativas que permitam o adimplemento da pena de multa, independentemente de execução forçada pelo Ministério Público.
 A manifestação, assim, é pelo indeferimento do pedido de isenção da pena de multa, com a ressalva da possibilidade da defesa pleitear o parcelamento do valor, munida da documentação necessária para demonstrar a incapacidade financeira da condenada para arcar com o pronto pagamento da multa”

Destaca-se que,  por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual a sentenciada foi condenada, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento da condenada e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento da apenada, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de JUSSARA INES BRAZ. 
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos da apenada, para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face da sentenciada, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira da condenada para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente